Tribunal: TJDFT
Processo: 0068274-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068274-66.2008.8.07.0001 DESPACHO Aguarde-se na Secretaria a formalização do acordo, que deverá ser efetivado diretamente pela plataforma disponível no site https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator